Tribunal: TJSP
Processo: 1012692-21.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação dos temas colocados "sub judice", inclusive quanto aos valores devidos entre Locador e Locatário e quanto à prova da inscrição do nome do Embargante em cadastro de proteção ao crédito. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que
é embargante MAURO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados BENEDITO TARCISIO ANTUNES DA SILVA e PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 33873
2
Embargos de Declaração no 1012692-21.2019.8.26.0625/50000
Apelante/Embargante:
MAURO FERNANDES
Apelados/Embargados:
BENEDITO TARCÍSIO ANTUNES
DA SILVA e PORTO SEGURO CIA
DE SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: Érico Di Prospero Gentil Leite
Comarca de Taubaté 2a Vara Cível
Voto no 33873
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissões.
Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Expressa fundamentação dos temas colocados “sub judice”,
inclusive quanto aos valores devidos entre Locador e Locatário e
quanto à prova da inscrição do nome do Embargante em cadastro
de proteção ao crédito. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com
voto condutor desta Relatora (e-fls. 234/239, apenso), no julgamento dos
recursos de apelação (e-fls. 197/204, apenso) interpostos nos autos de “ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” (e-fls.
01/11, apenso) ajuizada por MAURO FERNANDES contra BENEDITO TARCÍSIO
ANTUNES DA SILVA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, que
negou provimento ao recurso de apelação, por votação unânime.
O Apelante MAURO FERNANDES opôs os
presentes embargos (e-fls. 02/05), aduzindo a existência de omissões no v.
acórdão quanto à composição dos valores devidos entre Locador e Locatário, já
que o Coapelado teria se recusado a fornecer recibos e pagamentos e, no mais,
quanto à prova da inscrição do nome do Embargante em cadastro de proteção ao
crédito.
É o relatório sucinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 33873
3
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o
teor do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração.
Logo, para rejeitar o presente recurso,
observe-se, no que pertine ao atual julgamento, o teor da decisão embargada (e-
fls. 236/238, apenso):
“O presente recurso não merece provimento.
Com efeito, a narração da causa de pedir inicial dava
conta de que, em virtude de contrato de locação vigente entre Autor e Réu, com garantia de seguro-
fiança prestado pela Corré, quedou-se o Autor, Locatário, inadimplente em relação aos aluguéis
devidos a partir de OUT.2018. Sendo que, mesmo tendo firmado acordo com o Locador para
pagamento parcelado do débito e havendo pagamentos realizados também pela Seguradora, teve
contra si ajuizada ação de despejo c/c cobrança e, ainda, seu nome foi inscrito em cadastro de
proteção e restrição ao crédito.
Acontece que, em primeiro lugar, em relação à
inscrição do nome do Autor em cadastro de proteção ao crédito, tem-se que somente veio aos
autos prova cabal de tal inscrição (e-fls. 187) em momento posterior ao da r. sentença prolatada,
em sede de recurso de embargos de declaração. E, a rigor, não se poderia sequer aceitar tal
elemento de prova nos autos, porque extemporâneo.
De qualquer forma, a inscrição foi devida. Isso porque
em momento nenhum o Autor negou ou impugnou a tese de defesa da Seguradora (e-fls. 66/75),
no sentido de que esta repassou ao Locador o valor total de R$ 8.630,43 e que, mesmo após a
efetiva sub-rogação da Corré nos direitos de crédito, somente recebeu do Autor o importe total de
R$ 2.778,00. Assim, a inscrição do restante do valor da dívida contraída pelo Autor, em cadastro
de proteção e restrição ao crédito foi ato de exercício regular de direito da Seguradora.
No mais, tem-se que o débito locatício perdurou até
JUL.2019, data da efetiva entrega das chaves (e-fls. 17). Não havendo impugnação específica do
presente recurso para os fundamentos da r. sentença prolatada, no sentido de que não houve
prova tempestiva no autos de que o Locatário tenha adimplido: (a) com os valores devidos em
razão do “instrumento particular de confissão de dívida, promessa de pagamento e outras
avenças” (e-fls. 39/40), firmado com o Locador; e (b) com os demais valores cobrados até a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 33873
4
da efetiva desocupação, havendo confissão de inadimplemento parcial, ademais.
Confira-se trecho determinante da r. sentença nesse
sentido (e-fls. 173/174):
“Outrossim, verifica-se que o autor firmou instrumento
particular de confissão de dívida, no qual se comprometeu ao pagamento das prestações locatícias
referentes ao período de outubro a dezembro de 2018, em 10 parcelas de R$ 396,96 (fls. 39/40).
Nada obstante, ainda que o documento não esteja
assinado pelo corréu Benedito Tarcísio, cumpre ressaltar que não há controvérsia de que o
requerente adimpliu parcialmente com o ajuste, pagando a quantia de R$ 2.778,00, a qual foi
repassada à seguradora, uma vez que esta se sub-rogou nos direitos do locador ao efetuar o
pagamento dos aluguéis devidos.
Por outro lado, forçoso reconhecer que o autor não
comprovou que adimpliu com os aluguéis vencidos após a celebração do ajuste até a entrega das
chaves, que ocorreu em julho de 2019.
Desse modo, o próprio autor reconhece que ficou
inadimplente com o pagamento das prestações locatícias, fato que ensejou o ajuizamento da ação
de despejo informada na inicial, uma vez que o acordo foi celebrado em momento posterior, de
forma que não se enxerga a má-fé do requerido.”
Logo, seja pela confissão de inadimplemento, seja
pela falta de provas tempestivas da efetiva quitação, do acordo firmado com o Locador, tem-se que
não se pode alterar a conclusão da r. sentença prolatada, sendo que qualquer espécie de
discussão acerca de valores sobressalentes devidos entre as partes deverá ser realizada nos
autos da ação na qual efetiva o Locador a cobrança.
O presente recurso não merece provimento, com a
majoração do valor dos honorários advocatícios devidos pelo Autor, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para os razoáveis patamares de 12%, ao Corréu, sobre o valor ainda
devido (R$ 5.852,43), e 12%, à Corré, sobre o valor do pedido declaratório.”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação sobre os
valores devidos entre Locador e Locatário e sobre a prova dos autos atinente à
inscrição do nome do Embargante em cadastro de proteção ao crédito. Os
presentes embargos, assim, representam mero inconformismo do Apelante com
as razões de decidir exaradas.
Saliente-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012692-21.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 33873
5
fundamentação da decisão embargada não consubstanciam contradição ou
omissão sanáveis em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, pois,
confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se
considera tal hipótese como contradição externa ao julgado:
“Não
enseja
embargos
de
declaração
a
existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão
embargado.” (EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.OUT.1993, DJU 21.FEV.1994, p. 2171).
Assim, o v. acórdão embargado apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais não se poderia dar provimento
ao recurso de apelação do ora Embargante e os embargos de declaração
opostos, portanto, que chegam às raias de litigância de má-fé, não merecem
acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Apelante.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora